Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO REITERADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da reprimenda imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal e do art. 181 da Lei de Execução Penal.
2. Demonstrado nos autos que a agravante não cumpriu a pena restritiva fixada em juízo, de forma reiterada, sendo-lhe dadas diversas oportunidades para retomar o cumprimento, a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é medida que se impõe, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal e do art. 181 da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e desprovido.